Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-08.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MARINGA
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MARINGA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2020
Número: 0600071-08.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600408-88.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido liminar nº
0600071-08.2020.6.16.0192 que indeferiu o pedido da representação quanto à postagem publicada
pelo representado em seu perfil pessoal na rede social Facebook na data de 25/8/20.
(Representação proposta pelo Partido Social Cristão - PSC (Comissão Provisória Municipal de
Maringá/PR) em face de Ulisses de Jesus Maia Kotsifas em que alegou, na inicial, em síntese, o
seguinte: a) em 25/9/20, o representado fez publicação onde faz uso promocional de projeto
municipal; b) a postagem se refere à doação de alimentos, implantes, construções e wi-fi público;
c) trata-se de uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social; d) o
uso ofende o disposto no art. 73, IV, da LE; e) tal uso afeta a igualdade entre os candidatos e a
legitimidade do pleito, onde pediu, liminarmente, a baixa de postagens e a determinação para que o
representado se abstivesse de repeti-las, cujo pedido de tutela provisória foi indeferido. Trechos
das publicações: doações de Kits alimentação: "um ótimo dia para todos nós, especialmente para
nossos alunos da rede pública. A boa notícia é que, nesta semana, eles recebem a terceira remessa
dos kits alimentação... Nossos alunos merecem esse cuidado especial... #Ulisses
Maia#GestãoHumana"; Serviço de Saúde Implantes dentários: "Saúde pública de qualidade, com
equipamentos modernos, profissionais qualificados e atendimento humanizado é nossa prioridade.
E esse vídeo mostra um pouco do trabalho em saúde bucal, especificamente em implantes
dentários. Serviço que não existia antes. E iniciamos em 2017 (...)"#Ulisses
Maia#ImplantesDentários.") RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
MARINGA - PARANA (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
MAURICIO DOMINGOS (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15346
366
30/10/2020 20:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.669

RECURSO ELEITORAL 0600071-08.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MARINGA
- PARANA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR71037
ADVOGADO: MAURICIO DOMINGOS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA VEDADA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO
RECURSO
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL AFASTADA -
ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97 –
POSTAGENS
NA
REDE
SOCIAL
FACEBOOK
E
INSTAGRAM
–
PREFEITO
CANDIDATO
À
REELEIÇÃO – USO PROMOCIONAL
DA
DISTRIBUIÇÃO
DE
BENS
CUSTEADOS PELO PODER PÚBLICO –
INOCORRÊNCIA – PUBLICIDADE DA
BOA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO
DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao
recorrente a impugnação motivada nas suas
razões para a reforma da sentença, com a
indicação dos argumentos pelos quais a
Num. 15346366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

sentença deve ser reformada, ainda que haja
reiteração das alegações já examinadas pela
instância de origem.
2. A
da conduta vedada prevista
ratio essendi
no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97 denota a
preocupação do legislador em evitar a
utilização
oblíqua
do
Poder
Público,
antevendo situações nas quais os agentes
públicos, em período de campanha eleitoral,
possam cometer abusos capazes de viciar o
pleito vindouro ao se prevalecer do cargo
ocupado para, indevidamente, obter vantagem
para sua candidatura ou daqueles que apoiam.
3. Para que haja a caraterização da conduta
vedada supracitada, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral exige que a distribuição de
bens e serviços sociais custeados ou
subvencionados pelo Poder Público ocorra
durante
o
suposto
ato
promocional,
circunstância que não ocorre no particular.
4. Hipótese em que as postagens impugnadas
apenas relatam programas, projetos e obras
públicas em andamento ou já realizadas pela
municipalidade, conduta que não é proibida
pelo ordenamento jurídico, na medida em que
a promoção pessoal de candidato, a partir da
divulgação de seus feitos políticos, seu
currículo e sua trajetória, constitui legítimo
exercício da liberdade de expressão.
5. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela DIREÇÃO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC DE MARINGÁ/PR (ID. 10551166) em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (ID. 10550616)
Num. 15346366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

que julgou improcedente a representação eleitoral proposta contra ULISSES DE JESUS
MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal e candidato à reeleição para as Eleições 2020, em
razão de suposta prática de conduta vedada a agente público.
Em razões recursais (ID. 10551166), o recorrente narra que o recorrido
Ulisses Maia está fazendo uso promocional de projetos municipais de forma eleitoreira
e pessoalizada, com o objetivo de manipular a vontade do eleitorado local, através da
publicidade de doação de alimentos; implantes dentários; construções; wi-fi público, por
meio de publicação nos seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, apesar
das vedações impostas pela legislação eleitoral.
Advoga que as postagens demonstram que a promoção pessoal ocorreu
durante a distribuição dos benefícios sociais custeados pelo erário.
Sustenta que as postagens do recorrido não só informam a doação, mas
exaltam a figura do recorrido através de
“#UlissesMaia #GestãoHumana” em
hashtags
evidente caráter promocional.
Aponta que os comentários da publicação enfatizam a autopromoção
pretendida pelo recorrido.
Por fim, requer a reforma da sentença para, julgando procedente a
representação, determinar que seja proibido o uso promocional de distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público,
bem como a sua reexibição; e a aplicação de multa.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 10551466), arguindo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso, por ofender o princípio da dialeticidade. No mérito,
pugna pela manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 11078916) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De proêmio, o recorrido Ulisses Maia suscitou preliminar de não
conhecimento do recurso eleitoral interposto, em razão de ofensa ao princípio da
dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada
nas suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
Num. 15346366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

No particular, as razões recursais do recorrente expõem, com argumentos
suficientes, os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença,
sendo incabível falar em não conhecimento do recurso diante do atendimento ao
disposto no artigo 1.010 do CPC.
De outro modo, não se pode exigir que o recorrente faça uso de novos
argumentos para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente que
apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu
entendimento, justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.
Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo
ao recorrido, o qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação
de contrarrazões.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto da regularidade formal.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR julgou improcedentes os pedidos veiculados na representação por
conduta vedada proposta pelo recorrente com amparo no artigo 73, IV, da Lei nº
9.504/97, por entender que o uso promocional vedado pela legislação não é qualquer
menção à distribuição gratuita, mas uma utilização direta dessa distribuição para
angariar eleitores.
Deste modo, o núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos
cinge-se em definir se há conduta vedada na realização de autopromoção do atual
Prefeito, candidato à reeleição, através da divulgação da distribuição gratuita de bens e
de serviços aos munícipes de Maringá, por meio de postagens na rede social Facebook
e Instagram.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas na exordial:
Num. 15346366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

Num. 15346366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

Num. 15346366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

Pois bem.
A situação fática ora descrita tem sua disciplina legal prevista no artigo 73,
IV, da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,
de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados
pelo Poder Público;

A
da conduta vedada epigrafada denota a preocupação do
ratio essendi
legislador em evitar a utilização oblíqua do Poder Público, antevendo situações nas
quais os agentes públicos, em período de campanha eleitoral, possam cometer abusos
capazes de viciar o pleito vindouro ao se prevalecer do cargo ocupado para,
indevidamente, obter vantagem para sua candidatura ou daqueles que apoiam.
A clara finalidade da vedação é evitar que a concessão de benefícios de
caráter assistencial pela Administração Pública, mesmo que justificáveis ante a situação
de vulnerabilidade dos contemplados, não seja motivada e aproveitada por finalidades
eleitoreiras, a caracterizar o desvirtuamento do interesse público primário em favor de
Num. 15346366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

determinada candidatura, vulnerando a igualdade de chances e maculando a higidez do
sufrágio eleitoral.
Do material encartado, não diviso a existência da concomitância do
benefício social com a promoção do agente público com viés eleitoral, circunstâncias
para a violação do bem jurídico tutelado pelo artigo 73, IV, da Lei nº
sine qua non
9.504/97.
É que as postagens impugnadas apenas relatam programas, projetos e
obras públicas em andamento ou já realizadas pela municipalidade, conduta que não é
proibida pelo ordenamento jurídico, na medida em que a promoção pessoal de
candidato, a partir da divulgação de seus feitos políticos, seu currículo e sua trajetória,
constitui legítimo exercício da liberdade de expressão.
A partir do teor das postagens, é possível concluir que todos os projetos
mencionados já se encontravam em andamento por ocasião da publicação nas redes
sociais, senão vejamos.
Com relação ao “kit alimentação”, há referência de que o Prefeito está
entregando o terceiro lote. Quanto aos “implantes dentários”, o projeto foi implementado
em 2017, ocorrendo apenas uma suspensão temporária em razão do justificável risco
decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Já quanto ao “condomínio do
idoso”, há veiculação apenas das imagens das obras que, por conta de seu andamento,
evidencia estar em execução previamente.
A esse respeito, a recém jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONDUTA VEDADA.
USO PROMOCIONAL DE PROGRAMA SOCIAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO. POSSIBILIDADE.
CANDIDATO À REELEIÇÃO. CONCEPÇÃO DE GRATUIDADE DO BENEFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL MOVIDA PELA COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O TRE/MT julgou parcialmente procedente representação por conduta vedada, por
considerar que o chefe do Poder Executivo estadual, candidato à reeleição no pleito de
2018, fez uso promocional do programa Pró–Família, destinado a ações de transferência
de renda, por meio de publicação em rede social, em contrariedade ao disposto no art.
73, IV, da Lei nº 9.504/1997.
2. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente a
representação e desconstituir a multa aplicada, ante a inexistência de contemporaneidade
entre a efetiva entrega de benesse custeada pelo Poder Público e a suposta promoção
pessoal, bem como por entender que a mera divulgação de ações de governo
implementadas no decorrer da gestão constituem ato típico de propaganda eleitoral de
candidatos à reeleição.
3. Esta Corte Superior entende que, para a configuração da conduta prevista no art.
73, IV, da Lei das Eleições, faz–se mister que a distribuição de bens e serviços
Num. 15346366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público ocorra durante o suposto
ato promocional. Precedente: REspe nº 42232–85/RN, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, julgado em 8.9.2015, de 21.10.2015.
4. No caso, extrai–se do acórdão que o vídeo e a imagem a que faz menção o Tribunal
regional apenas retratam a condição social de uma cidadã que, no passado, foi
beneficiária do programa Pró–Família.
5. Não há que se confundir o momento da entrega do benefício social com a data da
postagem das mídias que retratam a vida de uma pessoa que já é beneficiária do
programa social.
6. A divulgação de programa social em curso durante o período eleitoral cuja
execução se iniciou em exercício anterior não se subsome à conduta vedada
prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997, sendo lícito ato de publicidade das
ações do governo.
7. Na hipótese, a lei que instituiu o programa estatal enumera uma série de requisitos
necessários para a concessão – e manutenção – do benefício, o que denota a existência
de contrapartida por parte dos beneficiários, circunstância que, na linha da jurisprudência
desta Corte Superior, afasta a incidência da conduta vedada descrita no inciso IV do art.
73 da Lei nº 9.504/1997. Precedente: REspe nº 349–94/RS, rel. Min. Luciana Lóssio,
julgado em 20.5.2014, de 25.6.2014.
8. A jurisprudência do TSE não restringe a concepção da gratuidade prevista no art. 73,
IV, da Lei das Eleições, apenas ao aspecto financeiro da contrapartida, sendo certo que
as disposições que tipificam as condutas vedadas devem ser interpretadas
restritivamente, por serem de legalidade estrita.
9. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060039853, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 22/06/2020)

Frise-se que inexiste nos autos qualquer elemento que indique de maneira
inequívoca o momento em que o benefício social foi concedido, de modo que é inviável
concluir que sua ocorrência se deu no exato instante em que as mídias foram postadas
nas redes sociais Facebook e Instagram.
Essas constatações denotam que a narrativa constante nas razões do
recurso constitui mera divulgação de ações de governo implementadas no decorrer da
gestão do ora recorrente como Prefeito, ato típico de propaganda eleitoral de
candidatos à reeleição, mesmo que haja referência às
“#UlissesMaia
hashtags
#GestãoHumana”.
Outrossim, a indicação de futura instalação de rede de WI-FI não
caracteriza o uso promocional de efetiva distribuição de bens custeados pelo Poder
Público, mas mera promessa genérica de campanha, o que faz parte do jogo
político-eleitoral regular.
Nesse sentido, citam-se os seguintes excertos de jurisprudência da Corte
Superior:
Num. 15346366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM
AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. USO
PROMOCIONAL DE PROGRAMA SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso especial eleitoral
interposto para impugnar acórdão do TRE/RJ que manteve a multa aplicada ao candidato
em representação por conduta vedada do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997, em razão de
alegado uso promocional de programa social custeado pelo Poder Público municipal, em
favor de sua candidatura.
2. Hipótese em que o candidato distribuiu panfletos, em sua campanha eleitoral à
reeleição ao cargo de vereador, nos quais relatava seus feitos parlamentares, incluindo a
idealização do "Projeto Viver Bem", implementado pelo Executivo Municipal.

3. A decisão agravada: (i) reconheceu, ao contrário da decisão objeto de agravo nos
próprios autos, a possibilidade de requalificação jurídica dos fatos emoldurados pelo
Tribunal Regional e o devido apontamento da colisão do acórdão regional com a
jurisprudência do TSE; (ii) deixou de se pronunciar sobre nulidades suscitadas no recurso
especial, uma vez que era possível decidir o mérito, desde logo, em favor do recorrente; e
(iii) concluiu que: a) não configura conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 a
mera propagação, em campanha eleitoral, dos projetos e das realizações do mandato
parlamentar; e b) a promoção pessoal de candidato, a partir da divulgação de seus feitos
políticos, seu currículo e sua trajetória, constitui legítimo exercício da liberdade de
expressão.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 48706, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/08/2020)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997. DISCURSO DE
CAMPANHA. PROMESSAS GENÉRICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA
VEDADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na espécie, o MPE ajuizou AIJE para impugnar discurso proferido por prefeito
candidato a reeleição que, conforme o investigante, afrontou o art. 73, IV, da Lei nº
9.504/1997, que veda o uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público.
2. O TRE/PE, por unanimidade, afastou a configuração da conduta vedada, por
entender que o discurso impugnado traz meras promessas genéricas de campanha
relacionadas à construção de moradias populares.
3. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, notadamente
do discurso transcrito no aresto recorrido, não é possível extrair elementos que levem à
tipificação da conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997.
Num. 15346366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

4. Não há, na espécie, uso promocional de efetiva distribuição de bens custeados pelo
Poder Público, mas promessas genéricas de campanha, o que faz parte do jogo eleitoral
regular e não tende a afetar a igualdade de oportunidades na competição entre
candidatos.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 31468, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 76, Data 22/04/2020)

Aliás, por ocasião da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança
nº 0600408-88.2020.6.16.0000, tive a oportunidade de externar posicionamento no
sentido de que o administrador pode fazer propaganda da sua boa administração. É
certo, contudo, que não pode exceder os limites legais para se utilizar das benesses do
cargo e dos serviços públicos prestados à coletividade a fim de, indevidamente, auferir
dividendos eleitorais, em detrimento do equilíbrio da disputa eleitoral.
No particular, sequer há referência a número do candidato, pedido de
votos, ou menção ao pleito vindouro, nem mesmo que o recorrido tenha se utilizado
dessas postagens em seu benefício nas Eleições 2020.
Ressalte-se, ainda, que o recorrente não se insurge quanto à legalidade do
ato de distribuição em si, mas sim, repise-se, da suposta tentativa de uso promocional
da distribuição desses bens e serviços, motivo pelo qual não há falar na exceção
consubstanciada no § 10º, do artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/1997.
Por fim, com relação à caracterização de promoção pessoal pelos
comentários veiculados nas postagens, nota-se que a matéria não foi objeto de debate
pela sentença, o que impede sua análise nesta fase recursal por implicar supressão de
instância. Caberia à parte ter, ao menos, provocado a manifestação através de
embargos de declaração, o que não foi feito.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator
Num. 15346366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600071-08.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTAO DE MARINGA - PARANA - Advogados dos(as) RECORRENTES: VALTER
AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA
KOTSIFAS - Advogados do(a) RECORRIDO: MAURICIO DOMINGOS - PR71037, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto
Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Declarou-se impedido o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15346366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:28:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020281917900000014770492
Número do documento: 20103020281917900000014770492